Tribunal: TJBA
Processo: 8117602-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117602-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GRAZIELE SILVA DOS PRASERES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente da inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de suposta contratação de cartão de crédito.

2. Decisão anterior. A sentença de primeira instância reconheceu relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes da existência da relação jurídica e do débito que justificou a negativação da apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

1. Reconhecida a inversão do ônus da prova em razão da configuração da relação de consumo e da hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), competia ao banco comprovar a existência e exigibilidade da dívida.

2. Documentos unilateralmente produzidos (telas sistêmicas e proposta de adesão) não são suficientes para comprovar, de maneira robusta, a existência do vínculo contratual e a exigibilidade do débito contestado.

3. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso provido para declarar a inexistência do débito discutido, determinar a exclusão definitiva do nome e CPF da apelante dos órgãos de proteção ao crédito.

Tese de julgamento:
“1. A negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes exige comprovação inequívoca da existência e exigibilidade do débito pelo credor, especialmente em razão da inversão do ônus probatório.

2. A ausência de prova satisfatória do vínculo contratual e da dívida torna ilegítima a negativação.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8173867-11.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117602-52.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante GRAZIELE SILVA DOS PRASERES e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça